Tribunal: TJES
Processo: 5002367-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: EWALD SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo devido ao Acórdão de ID 1741875, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

No recurso de ID 683623, requer-s
e o seu provimento ao argumento de que deve ser sanada omissão
, uma vez
“
que o acórdão não considerou que os laudos acostados aos autos, mostram-se como obsoletos, o que torna duvidoso, o real quadro clínico do agravado
”, sendo necessário “
que o embargado se submeta a exame pericial oficial, para que se verifique, a questão controversa da presente demanda, ou em outras palavras, a existência da moléstia alegada
”.

Contrarrazões no ID 2065138 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: EWALD SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo devido ao Acórdão de ID 1741875, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões recursais,
requer-se o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada omissão, uma vez “
que o acórdão não considerou que os laudos acostados aos autos, mostram-se como obsoletos, o que torna duvidoso, o real quadro clínico do agravado
”, sendo necessário “
que o embargado se submeta a exame pericial oficial, para que se verifique, a questão controversa da presente demanda, ou em outras palavras, a existência da moléstia alegada
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, tenho que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que oportunamente elucidadas as impugnações ora apresentadas, conforme se verifica,
v. g.
, do seguinte trecho do Acórdão:

“'
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave
, [... o Superior Tribunal de Justiça - STJ]
propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30
da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6º. XIV da Lei 7.713/1988
” (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...]

Ademais,
o laudo médico adunado no ID 1247436 – pág. 3, datado de 27/11/2007
, no sentido de que “
O nexo de causalidade está existindo em função das condições ergonômicas existentes na atividade de Escrivão de Polícia. Deve ser afastado da atividade de Escrivão. CID-10: M53.1
e M.75
”, aponta para o fato de que a aposentadoria por invalidez se deu em virtude de o Primeiro Agravado ser portador de moléstia profissional, consoante preconiza a Lei nº 7.713/88,
conclusão que poderá ser elidida durante a instrução processual, sendo o seu conteúdo, todavia, suficiente para justificar a manutenção do
decisum
na presente oportunidade
.” (
Sem grifos no original
)

Portanto, uma vez que os fundamentos expostos nos Embargos já foram apreciados quando decidida a causa, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo Acórdão embargado, o que não é admitido, frise-se, por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002367-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: EWALD SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.